Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-76.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-76.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NA APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800278-76.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO BRADESCO SA
, inconformado com a decisão prolatada em sede de Apelação, movida por
BENEDITO MARIANO DE MORAIS
.

Alega o embargante que o presente Acórdão é omisso e citou o prequestionamento de matéria.

Aduz que o Acórdão embargado omitiu pronunciamento sobre argumento deduzido pelo embargante, de que a repetição em dobro do indébito está condicionada à caracterização de má-fé por parte do credor.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação mencionada.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

de

de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie.

No caso em apreço, sobre a suposta omissão, considero improcedente, pois basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Na verdade, o embargante deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido na apelação.

DO PREQUESTIONAMENTO

O embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024